Tribunal: TJMT
Processo: 1002686-66.2017.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002686-66.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-invalidez]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE RODRIGUES DA SILVA FILHO - CPF: 353.706.701-10 (APELANTE), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - POLICIAL MILITAR - REVISÃO DO ATO DE REFORMA - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - MÉRITO - TRANSFERÊNCIA PARA A INATIVIDADE
EX OFFICIO
NA MESMA GRADUAÇÃO -

REVISÃO DE PROVENTOS COM ATRIBUIÇÃO DE GRADUAÇÃO SUPERIOR ACRESCIDA DO AUXÍLIO-INVALIDEZ - BENEFÍCIOS PREVISTOS NA REVOGADA LEI COMPLEMENTAR N. 26/1993 -

PROVA DOS AUTOS - INÍCIO DA INCAPACIDADE NA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N. 231/2005 (
TEMPUS REGIT ACTUM
) - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1.
O requerimento administrativo apresentado dentro do quinquídio legal suspende a contagem do prazo prescricional, cujo curso retomará com a decisão final da Administração (artigos 1º, 4º e 9º, do Decreto nº 20.910/32).

2. Se a
prova dos autos infirma o início da incapacidade na vigência da revogada
LC 26/1993, mantém-se hígido o ato de aposentação, por invalidez, segundo as regras vigentes ao tempo da concessão do benefício.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por JOSÉ RODRIGUES DA SILVA FILHO contra sentença do juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande,

que julgou improcedente o pedido nos autos da Ação Ordinária n. 1002686-66.2017.8.11.0002, ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, condenando-o ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC (id. 29347762).

Nas razões para reforma da sentença, resumidamente, o recorrente, Soldado Reformado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, alega que, contrariamente aos termos da sentença, existe prova nos autos (fl. 3 do processo administrativo) dos sintomas/motivo determinante de sua incapacidade na vigência da LC n. 26/1993, fazendo jus à reforma na graduação de Terceiro Sargento e seus reflexos (id. 29347766).

Em contrarrazões, o recorrido reitera prejudicial de prescrição. No mérito, defendendo a legitimidade do ato administrativo que transferiu o autor para a inatividade com proventos proporcionais ao posto que ocupava, com fulcro nas LC 231/2005 e 326/2008, sustenta, em síntese, que o laudo médico que reconheceu o direito do autor à aposentadoria é datado de 2005, portanto, deve ser aplicada a LC 231/2005 (e não a LC 26/1993). Ademais, a doença não possui relação de causa e efeito com o serviço militar, destarte, enquadrar-se-ia, em tese, no art. 224, V, da mesma lei, que não autorizava a reforma do militar com remuneração do grau hierárquico superior (id. 29347768).

Sobrestamento do feito até decisão do STJ quanto ao Tema 1.053, cuja tese não se aplica ao caso (id. 49007498 e id. 105987971).

A Douta Procuradoria Geral de Justiça, presentada pela Procuradora de Justiça Dr.ª Maria Ligia Pires de Almeida Barreto, diante da inexistência de subsunção às hipóteses do art. 178 do CPC, absteve-se quanto à manifestação no presente processo, devolvendo os autos para prosseguimento (id. 113464485).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Estado de Mato Grosso reedita, em contrarrazões, a prejudicial de prescrição, ao argumento de que o feito foi distribuído em 17/04/2017 e a pretensão do autor exsurge de sua transferência, de ofício, para inatividade, cujo ato é datado de 2005.

Verifica-se que o autor foi transferido
ex offício
para a inatividade, mediante reforma, conforme o Ato n. 213/2010, de 18/01/2010, retificado pelo Ato n. 3.708/2011, de
24/08/2011
, e não 2005 (id. 29347751/ 29347752). O prazo prescricional foi suspenso pelo protocolo de requerimento administrativo (
23/05/2012)
e voltou a correr com o respectivo indeferimento
(12/02/2015)
, e a ação foi ajuizada aos
17/04/2017
, portanto, dentro do quinquênio estabelecido nos artigos 1º, 4º e 9º, do Decreto nº 20.910/32 (id. 29347734 - p. 1 e id. 29347735 - p. 16).

Correta, portanto, a rejeição da prejudicial.

O
recorrente, policial militar reformado da PMMT, por sua curadora, pretende a revisão de sua reforma com atribuição de grau superior (de Soldado PM para Terceiro Sargento PM), com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento), a título de auxílio invalidez, conforme previam os artigos 164 e 226, §§ 1º e 2º, da Lei Complementar n. 26/1993
(Estatuto dos Servidores Públicos Militares do Estado de Mato Grosso) - verbis:

“Art. 164
O servidor militar da ativa que foi ou venha a ser reformado por incapacidade definitiva e considerado inválido, impossibilitado total ou permanentemente para qualquer trabalho, não podendo prover os meios de sua subsistência, fará jus a um auxílio-invalidez no valor de 25% (vinte e cinco por cento) sobre a base de cálculo, desde que satisfaça a uma das condições especificadas, devidamente declarados por Junta Médica Estadual, da qual participe pelo menos um médico da Corporação:

I - necessitar de internação em instituição apropriada, militar ou não;

II - necessitar de assistência ou de cuidados permanentes de enfermagem.

Art. 224
A incapacidade definitiva pode sobrevir em conseqüência de :

[...]

IV
- tuberculose ativa,
alteração mental
, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardioplatia grave, doença de perkinson, pênfigo, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado mal de paged, Síndrome de Imunodeficiência Adquirida-AIDS, Osteite Deformante, e outras moléstias que a lei indicar com base nas conclusões da medicina especializada;

[...]

Art. 226
O servidor militar da ativa, julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes do inciso I do artigo 224
será reformado com a remuneração calculada com base o vencimento correspondente ao grau hierárquico imediato ao que possuir na ativa.

§ 1º Aplica-se o disposto neste artigo aos casos previstos nos incisos II, III e IV do artigo 224,
quando verificada a incapacidade definitiva, for o servidor militar considerado inválido, isto é, impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho
.

§ 2º Considera-se para efeito deste artigo, grau hierárquico imediato:

[...]

III - de Terceiro Sargento para Cabos e Soldado”.

Em nova
transposição jurídica, seguiu-se a Lei Complementar n. 231, de 15/12/2005
(Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso)
, que não repetiu os benefícios almejados pelo recorrente, ficando revogados
- verbis:
“
art. 177 Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei Complementar nº 26, de 13 de janeiro de 1993, ressalvando o disposto nos arts. 167 e 169 desta lei complementar”.

Como é de trivial sabença, o servidor público não tem direito adquirido a regime previdenciário, devendo observar as regras vigentes ao tempo da concessão do benefício, a teor da Súmula 359/STF: “
Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários”.

No caso, o Laudo de Aposentadoria Por Invalidez - Perícia Médica/MT, firmado somente no dia
17/06/2008
, deu como início da incapacidade o
ano de 2005
, declarando que o ora recorrente “
é incapaz total e permanente para exercer qualquer função laboral. É inválido (a). É portador (a) de doença grave e incurável, que consta no rol de enfermidades do art. 213, § 1º da LC 04/90 (CID: F 20.0). É portador de esquizofrenia paranoide. É alienado mental. Necessita de Curador”
(id. 29347735. p.10).

Não obstante os termos do laudo pericial, a sentença, de forma pormenorizada, não reconheceu a prova da incapacidade na vigência da LC 26/1993, cujos fundamentos transcrevo, para evitar desnecessária tautologia, adotando-os como razão de decidir
- verbis:

“A aludida lei entrou em vigor em 15 de dezembro de 2005, em tese, depois dos primeiros sintomas da doença que incapacitou o autor, segundo seus próprios relatos iniciais, daí a pretensão de ter os proventos adequados à graduação de Terceiro Sargento, conforme previa a LC 26/93, em vigor à época. Contudo,
verifica-se do conjunto probatório que não há qualquer documento que ateste a condição incapacitante do militar antes da promulgação da lei 231/2005, aliás,
não se vê nos autos qualquer laudo ou prescrição médica relativas à moléstia que o incapacitou
.
Muito pelo contrário, o Ato Administrativo n. 213/2010 relata que o Sr. José Rodrigues da Silva Filho foi transferido “ex ofício” para a inatividade em 18.1.2010, com base em Processo n. 91988/2008 e descreve os seus 23 anos, 8 meses e 18 dias de serviços como exercidos no período de 12.3.1986 a 30.11.2009, ou seja, não havia incapacidade antes da promulgação da Lei n. 231/2005
, de modo que não há falar em aplicação da Lei Complementar n. 26/93, que garantia o cálculo dos proventos sobre a graduação imediatamente superior a que ocupava na época da aposentação por invalidez e vigorou até 14.12.2005.
O autor tem razão quando diz que o servidor público tem direito às benesses da lei vigente à época do diagnóstico da doença que o incapacitou, ou seja, do momento em que reuniu os requisitos para passar à inatividade. Todavia, para valer-se desse direito e ver retificado o ato de reforma, o autor teria que ter demonstrado que a moléstia era contemporânea à legislação benéfica, fato que não aconteceu”.

Deveras, muito embora o laudo pericial aponte o início da incapacidade no ano 2005, não veio qualquer adminículo apto testificar o efetivo momento em que a doença se instalou, porquanto, em sentido oposto à aludida incapacidade, consta que o apelante permaneceu no serviço ativo da Corporação Militar até o dia 30/11/2009, o que guarda coerência com o Termo de Compromisso de Curatela expedido em Ação de Interdição, datado de 26/10/2009, no sentido de demarcar o início da incapacidade civil e da incapacidade laboral na mesma época, ainda que estas não se confundam.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
.

“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TERMO INICIAL DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INVIABILIDADE DE FIXAÇÃO NA DATA DO INÍCIO DA INCAPACIDADE QUANDO ANTERIOR AO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RAZÕES DISSOCIADAS. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DECLARADA PELA CORTE DE ORIGEM. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Não se confundem a data de início da incapacidade (DII) com a data de início de um benefício previdenciário (DIB).

2. No caso dos autos, a aposentadoria por invalidez foi deferida com termo inicial em 15.3.2002, data em que o autor teria apresentado requerimento de auxílio-doença administrativamente. Contudo, requer o Segurado a fixação na data do início da incapacidade que teria sido apontada no laudo perícia em 8.8.1992. Argumenta, para tanto, não haver transcurso de prazo prescricional para os absolutamente incapazes.

3. De início, é de se considerar que as razões recursais estão desconectadas do que fora decidido pela Corte de origem, no caso, em nenhum momento se falou em aplicação de prescrição em detrimento do autor. Ao contrário, como claramente consigna o acórdão a data de início do benefício está atrelada ao momento em que a parte interessa formula pedido nesse sentido. Não podendo alcançar períodos anteriores em que o autor não buscou a efetivação de seu direito.

4. Ainda, vale lembrar que a incapacidade laboral, para fins de concessão de aposentadoria por invalidez, não se confunde com a absoluta incapacidade civil como faz crer o agravante.

5. Nesse cenário, face a deficiência na argumentação recursal, é inviável o acolhimento da pretensão, atraindo a incidência das Súmulas 283 e 284/STF à hipótese.

6. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no REsp 1653743/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020)”

Assim, acorde com o adágio do
tempus regit actum
, se ao tempo da incapacidade laboral (2009) não mais subsistia a Lei Complementar n. 26/1993, vigente até 14/12/2005, não há como reconhecer o direito ao requestado benefício, devendo ser mantida a r. sentença por estes e seus próprios fundamentos, para manter hígido o ato de aposentação em consonância com os artigos
119, II, 121, IV, §§ 1º e 2º, II, ambos da Lei Complementar nº 231, de 15.12.2005.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022